Tribunal: TJES
Processo: 5004024-82.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004024-82.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INACIA CADETE GABRIEL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação/Termo de Reclamação proposto(a) por INACIA CADETE GABRIEL, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(o) MUNICÍPIO DE CARIACICA, ocasião em que pretende, em suma, a condenação do ente público ao adimplemento de indenização, a título de danos morais e materiais.

Via peça exordial se sustentou, em síntese, que: [i] no ano de 2014 a “prefeitura moveu uma ação contra a requerente para efetuar um acordo do IPTU referente aos anos de 2012 a 2015”; [ii] em 2015 quitou o referido débito, tendo adimplido as custas e honorários, na forma em que acordado; [iii] “no dia 02 de março de 2022 tentou sacar o benefício de pensão da requerente, onde obteve a informação de que o saldo estava bloqueado provavelmente devido a um erro da requerida em não comunicar ao juizado o pagamento do acordo”; [iv] “tentou desbloquear o saldo por duas semanas até obter êxito no dia 18/03/2022”; [v] nesse período, “entre idas e vindas a referida prefeitura sendo tratada com descaso pelos servidores”; [vi] “necessitava do pagamento para efetuar os pagamentos de suas despesas que ficaram sem pagar gerando juros, além de não conseguir comprar seus remédios de uso contínuo, recorrendo a empréstimos com terceiros para arcar com seus custos”; e que [vii] por conseguinte, maneja a presente ação.

Em sede de sentença: JULGOU integralmente improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Aduz a Recorrente que enfrentou problemas com seu saque em 02 de março, mas todos os comprovantes de cobrança de débito do Serasa e os demais anexados aos autos são de Janeiro, antes do referido problema, não comprovando qualquer prejuízo material.

Ainda, não verifico o alegado descaso da prefeitura, tendo em vista terem enviado pedido de desbloqueio imediatamente, após apenas 2 (dois) dias após a frustração do saque, ou seja, no dia 04 de março, o que, notoriamente, não possuiu o condão de gerar graves problema financeiros.

Ainda, como bem demonstrado na sentença, o ente público requerido demonstrou que o débito não havia sido integralmente adimplido pela parte ora pretendente, o que legitimou a continuidade da execução fiscal e das medidas constritivas voltadas à quitação e à preservação do erário.

Ato contínuo, uma vez demonstrada a quitação integral da dívida, a municipalidade pugnou, em sede de Execução Fiscal, pela extinção do feito e a baixa das restrições efetivadas em nome da ora requerente.

Por tal razão, o efeito indicado nesta ação - de cobrança de tributos e envio de demonstrativo de débitos aos órgãos de proteção ao crédito (medida prevista na Lei Municipal nº. 4.993/2013) - é imputável à própria inércia da parte requerente, rompendo-se o nexo de causalidade e demonstrando-se a ausência de responsabilidade do Município.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.